Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE OBSERVADO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. A alegada impossibilidade de o recorrente arcar com os alimentos não está suficientemente demonstrada nos autos. Acrescente-se, ademais, que o valor fixado se afigura módico, porquanto se sabe que a prestação de alimentos abrange não só as despesas com alimentação, no sentido literal da palavra, mas também com vestuário, saúde, educação e lazer. Para a redução do percentual aquém do fixado somente seria justificável se restasse comprovada a impossibilidade do alimentante de os prestar, o que não configura a hipótese dos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.